Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700152-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO WILSON BARBOSA DESPACHO Ante a desistência do recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora